Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722622-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: CUSTODIANA COSTA PINTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra despacho proferido nos autos da ação de execução por título extrajudicial n. 0702730-07.2019.8.07.0001 interposto em face de CUSTODIANA COSTA PINTO, que negou a realização de nova diligência pelo sistema RENAJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2025 15:09:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador